Tribunal: TJES
Processo: 5000136-86.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-86.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: SEBASTIAO CARLOS PIROVANI E OUTROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VALOR DE ALÇADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de preenchimento do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/80, conforme interpretação consolidada em recurso repetitivo julgado pelo STJ (REsp 1168625/MG).
2 - A peça recursal não impugnou os fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a discutir dispositivo da Resolução CNJ n. 547/2024, sem tratar do óbice legal apontado.
3 - Viola o princípio da dialeticidade a parte que não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, conforme exigido pelos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC.
4 - A ausência de impugnação específica constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso.
5 - Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício pela relatora para não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 16168617, por meio da qual não conheceu da apelo interposto pelo Município de Guaçuí, diante da inadmissibilidade decorrente do não cabimento do recurso de apelação, tendo em vista que execução fiscal não atingia o valor equiparado a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), nos termos do art. 34 da Lei nº. 6.830/80.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão recorrida sustentando, basicamente,
“o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), utilizando-se de sua competência constitucional, como ressaltado no caput do artigo 1º da mesma Resolução”.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada de Ofício

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo apelante contra o recorrido, julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e conforme o disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e os fundamentos do Tema 1184 da repercussão geral (STF).

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, haja vista sua manifesta inadmissibilidade
.

Ocorre que da análise dos autos verifiquei que o valor atualizado do débito principal, quando do ajuizamento da demanda executiva fiscal, não atingia o valor equiparado a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sendo assim, vedada a interposição do recurso de apelação,
ex vi
do art. 34 da Lei nº. 6.830/80.

Adotando a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, o colendo STJ adotou quanto ao tema o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980
.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206).

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
(negritos não originais)

Assim, com a substituição dos índices oficiais estabeleceu-se o seguinte:
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 EM DEZ/2000
. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

De acordo com o cálculo elaborado no
site
do Banco Central do Brasil (disponível em <http://www.bcb.gov.br), o índice para a correção do IPCA-E, a ser adotado no período em janeiro/2001 a março/2019 (época do ajuizamento da ação) é de 3,06805790.

Desse modo, a partir da aplicação do citado índice de atualização ao valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte o oito reais e vinte e sete centavos), estabeleceu-se como
valor de alçada permitido para execuções fiscais ajuizadas em março de 2019 o importe
de
R$ 1.007,15
(mil e sete reais e quinze centavos)
, si
tuação que inviabiliza e torna incabível a interposição de recurso de apelação nesta execução, eis que no caso, quando do ajuizamento da demanda (18/3/2019),
o valor do crédito tributário exequendo
, a saber,
R$ 830,93 (oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos)
, era INFERIOR ao valor de alçada previsto para os recursos de apelação.

Firme nesses fundamentos, com arrimo no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC c/c art. 34 da Lei nº 6.830/80,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.
[...]”

Como se vê, a decisão monocrática não conheceu do apelo, à luz de acórdão proferido pelo STJ sob a égide dos recursos repetitivos
(REsp 1168625/MG),
diante da sua inadmissibilidade decorrente do não cabimento do recurso de apelação, tendo em vista que execução fiscal não atingia o valor equiparado a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), nos termos do art. 34 da Lei nº. 6.830/80.

No entanto, o agravo interno não deve ser conhecido, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Afinal, a insurgência recursal está fundada exclusivamente no argumento de que
“o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), utilizando-se de sua competência constitucional, como ressaltado no caput do artigo 1º da mesma Resolução”.

Significa dizer que o apelante não discorreu nenhum argumento que seja dialético com o não cabimento do recurso de apelação, nos termos do acórdão do julgado repetitivo do STJ, com a respectiva aplicação do
art. 34 da Lei nº. 6.830/80.

Vale acentuar que a decisão agravada ainda está fundamentada na orientação da jurisprudência sobre a temática, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ).

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“
Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151463577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

(...) I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

Por fim, anoto por oportuno, que o STJ tem proclamado que “[...]
A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/2015, pois a vedação da decisão surpresa não obriga o magistrado a informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.911.450/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Diante de tais razões,
suscito, de ofício
, preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo interno, diante da irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade, para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.